Tribunal: TJDFT
Processo: 0731582-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731582-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEVYS CARLOS DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal, que, nos autos n. 0710233-63.2021.8.07.0016, indeferiu os pedidos de citação por edital e de arrestoformulados pela douta Procuradoria do DF, tendo em vista que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Por fim, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador